Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. INCLUSÃO NA DÍVIDA CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL.
I. São devidos pelo condômino inadimplente honorários advocatícios previstos na convenção do condomínio edilício para a hipótese de cobrança judicial.
II. Disposição convencional que estipula honorários advocatícios para o caso de cobrança judicial de taxas inadimplidas não desafia nenhuma norma jurídica impeditiva e está em consonância com os artigos 1.334 e 1.336, § 1o, do Código Civil, e no artigo 9o, § 3o, alínea “d”, da Lei 4.591/1964.
III. A convenção condominial, a despeito do seu aspecto contratual, tem caráter predominantemente normativo em função do qual transcende os condôminos que a subscreveram e até mesmo os condôminos que existiam ao tempo em que foi criada.
IV. Apelação conhecida e provida.